Tribunal: TJSP
Processo: 2121453-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCOMPETÊNCIA – Insurgência contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência alegada pelos embargantes, determinando a remessa dos autos à Comarca de Frederico Westphalen/RS – "Os embargantes possuem domicílio em Frederico Westphalen/RS, e a Cédula de Crédito Bancário foi firmada junto à agência do embargado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCOMPETÊNCIA – Insurgência contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência alegada pelos embargantes, determinando a remessa dos autos à Comarca de Frederico Westphalen/RS – "Os embargantes possuem domicílio em Frederico Westphalen/RS, e a Cédula de Crédito Bancário foi firmada junto à agência do embargado de Porto Alegre/RS, que também é a praça de pagamento, não havendo qualquer relação entre os executados ou o negócio firmado e esta comarca de São Paulo" – Evidente prejuízo acarretado aos executados, em decorrência de uma ação judicial distante do seu domicílio – Independentemente da incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica debatida, a cláusula de eleição de foro, que se afigura abusiva, pode ser declarada ineficaz pelo Juízo, com fulcro no artigo 63, § 3o, do novo Código de Processo Civil, com a remessa dos autos ao foro de domicílio dos executados – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000947455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2121453-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante BANCO SAFRA S/A, são agravados BAKOF PLASTICOS LTDA,
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - ME, NELCI AFONSO
BAKOF e GENEROSA NELSI KNAPP BAKOF.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 17665
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2121453-30.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A
AGRAVADOS: BAKOF PLASTICOS LTDA, FIBRACAMPO PRODUTOS
DE FIBRA LTDA - ME, NELCI AFONSO BAKOF E GENEROSA NELSI
KNAPP BAKOF
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. TAMARA HOCHGREB MATOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FUNDADA
EM
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL INCOMPETÊNCIA Insurgência
contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência
alegada pelos embargantes, determinando a remessa dos
autos à Comarca de Frederico Westphalen/RS
“Os
embargantes
possuem
domicílio
em
Frederico
Westphalen/RS, e a Cédula de Crédito Bancário foi firmada
junto à agência do embargado de Porto Alegre/RS, que
também é a praça de pagamento, não havendo qualquer
relação entre os executados ou o negócio firmado e esta
comarca de São Paulo” Evidente prejuízo acarretado aos
executados, em decorrência de uma ação judicial distante
do seu domicílio
Independentemente da incidência do
Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica
debatida, a cláusula de eleição de foro, que se afigura
abusiva, pode ser declarada ineficaz pelo Juízo, com fulcro
no artigo 63, § 3o, do novo Código de Processo Civil, com a
remessa dos autos ao foro de domicílio dos executados
Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a respeitável decisão de fls. 1.806/1.807 dos autos originários que,
em autos de embargos à execução, acolheu a preliminar de incompetência
territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de Frederico
Westphalen/RS.
O
recorrente
sustentou,
em
síntese,
a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
debatida, e procurou demonstrar a competência da Comarca de São Paulo,
com base em cláusula de eleição de foro, cuja nulidade não foi
demonstrada.
Salientou a inexistência de dificuldade para o
exercício do direito de defesa pelos embargantes, uma vez que a matéria
discutida não demandava dilação probatória.
Requereu,
então,
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao recurso e afinal, “a reforma integral da decisão agravada
para reconhecer a eficácia da cláusula de eleição de foro expressamente
pactuada e reconhecer o foro da Comarca de São Paulo/SP como o
competente para processar e julgar as demandas referentes aos contratos
em discussão”.
Pela decisão de fls. 410 foi concedido efeito
suspensivo ao recurso.
Os
agravados
manifestaram
oposição
ao
julgamento virtual (fls. 415) e apresentaram contraminuta, pugnando pelo
improvimento deste agravo (fls. 417/420).
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão
(fls. 1.806/1.807 dos autos originários):
“Vistos.
Acolho a preliminar de incompetência territorial deste Juízo
para análise dos embargos e da respectiva execução.
Conquanto a execução tenha sido distribuída nesta comarca
de São Paulo com fundamento em cláusula de eleição de foro, dispunha o parágrafo único
do artigo 112, do antigo CPC, acrescentado pela Lei no 11.280, de 16.02.2006, "Parágrafo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
único. A nulidade da cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, pode ser
declarada de ofício pelo juiz, que declinará de competência para o juízo de domicílio do
réu." Na mesma linha, o novo Código de Processo Civil prescreve em seu artigo 63, § 3o
que "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz
de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicilio do
réu."
Assim, a nulidade de cláusula de eleição de foro - prevista na
lei processual também para relações que não sejam de consumo - pode ser reconhecida
até mesmo de ofício pelo Juízo, se prevista abusivamente em contrato imposto ao
contratante aderente, ou seja, quando o contratante aderente não tinha como rejeitar a
imposição da parte mais forte se quisesse contratar.
Nesse
sentido,
TJSP/Agravo
de
Instrumento
no
2189435-71.2014.8.26.0000, Relator Manoel Justino Bezerra Filho, 28a Câmara de Direito
Privado, j. em 16.12.2014, e STJ/Conflito de Competência n. 148.600 - RJ, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. Em 23.02.2017)
Parece-me ser este o caso dos autos.
Com efeito, os embargantes possuem domicílio em Frederico
Westphalen/RS, e a Cédula de Crédito Bancário foi firmada junto à agência do embargado
de Porto Alegre/RS, que também é a praça de pagamento, não havendo qualquer relação
entre os executados ou o negócio firmado e esta comarca de São Paulo.
O que se nota que é a embargada insere cláusula elegendo o
foro da comarca de São Paulo em todos os contratos de adesão que oferece, em todo o
país, apenas para que o processo aqui tramite, em seu benefício e muitas vezes em
prejuízo da defesa de seus clientes.
Nesse contexto, considerando que a cláusula de eleição de
foro inserida no contrato de adesão dificulta sobremaneira a defesa dos aderentes, acolho
a exceção de incompetência para determinar, após o decurso do prazo para recurso contra
esta decisão, a remessa destes autos e da execução n. 106219364.2019.8.26.0100 a uma
das Varas Cíveis de FREDERICO WESTPHALEN-RS, com as cautelas necessárias.
Traslade-se cópia desta decisão para os autos da execução.
Intime-se.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, tratam os autos de embargos opostos
à execução fundada em título extrajudicial movida por Banco Safra S/A
contra Bakof Plásticos Ltda., Nelci Afonso Bakof, Generosa Nelsi Knapp
Bakof e Fibracampo Produtos de Fibra Ltda EPP (fls. 1/33 dos autos
originários). A execução em questão foi proposta, inicialmente, perante a
24a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Entretanto,
este Juízo acolheu a preliminar de incompetência alegada pelos
embargantes, ora agravados, e, pela r. decisão recorrida, declinou da sua
competência, determinando a redistribuição dos autos ao Foro da Comarca
de Frederico Westphalen/RS, domicílio dos executados.
De conformidade com o artigo 917, V, do novo
Código de Processo Civil, “nos embargos à execução, o executado poderá
alegar: V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução”.
Na espécie, a execução em questão está fundada
nas Cédulas de Crédito Bancário sob números 9676456, 9676961,
9677355, 9677932 e 9679960 (Aditamento) / 9671985 (Original), pelas
quais a empresa Bakof Plásticos Ltda. contraiu empréstimos nos valores
de R$ 1.000.000,00, R$ 600.000,00, R$ 800.000,00, R$ 1.000.000,00 e R$
316.420,04,
respectivamente.
Os
referidos
títulos
encontram-se
digitalizados a fls. 32/196 dos autos da execução, neles constando cláusula
de eleição do Foro da Comarca de São Paulo/SP.
Todavia, como foi bem ponderado na r. decisão
hostilizada,
“os
embargantes
possuem
domicílio
em
Frederico
Westphalen/RS, e a Cédula de Crédito Bancário foi firmada junto à agência
do embargado de Porto Alegre/RS, que também é a praça de pagamento,
não havendo qualquer relação entre os executados ou o negócio firmado e
esta comarca de São Paulo” (fls. 1.806 dos autos originários).
Com
efeito,
mostra-se
evidente
o
prejuízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
acarretado aos executados, em decorrência de uma ação judicial distante
do seu domicílio.
Nestas
condições,
independentemente
da
incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica debatida,
a aludida cláusula de eleição de foro, que se afigura abusiva, pode ser
declarada ineficaz pelo Juízo, com fulcro no artigo 63, § 3o, do novo Código
de Processo Civil, com a remessa dos autos ao foro de domicílio dos
executados.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
presente recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada pela
agravante, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais
Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR